Tribunal: TJSP
Processo: 2195383-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Intenção de revisão do julgado – Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2195383-81.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000872564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195383-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
JOSÉ CARLOS LELIS, são embargados TECNISA MOGI INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e CHILLAN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2195383-81.2020.8.26.0000/50000
2
4a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Embargante: JOSÉ CARLOS LELIS
Embargados: TECNISA MOGI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
OUTRO
VOTO No 27919
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição Prequestionamento Intenção de
revisão do julgado Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 1,2, por José Carlos Lelis, tendo por alvo o acórdão de fls. 85/88,
sob o fundamento de que o aresto padece de omissão, contradição e
obscuridade.
É o relatório.
Sem razão o embargante, uma vez que
inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2195383-81.2020.8.26.0000/50000
3
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), não
podem receber o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da
causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), ou seja,
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u. - DJU 24/8/92 - p. 12.980.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao artigo 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2195383-81.2020.8.26.0000/50000
4
omissão, contradição ou obscuridade acerca dos pontos apontados pelo
embargante, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR